Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-21.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESPESAS DE ANESTESIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE PROCESSUAL. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA FORA DA REDE CREDENCIADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO LIMITADO AOS TERMOS CONTRATUAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de cobrança ajuizada por prestador de serviço de estabelecimento hospitalar visando à cobrança da anestesia realizada no procedimento cirúrgico decorrente de internação de paciente em caráter de urgência, em leito de UTI adulto.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a cobrança e a denunciação da lide, condenando a Operadora do plano ao pagamento integral da despesa de anestesia atribuída ao beneficiário.
II. Questões em discussão
3. As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)existência de pretensão resistida e a consequente ausência de interesse processual; (ii) a responsabilidade contratual da Operadora em arcar com os valores cobrados relativos à despesa de anestesia por procedimento médico-hospitalar realizado fora da rede credenciada, bem como a sua extensão.
III. Razões de decidir
5. A alegação recursal da apelante-ré-litisdenunciada quanto à ausência de pretensão de resistida e a consequente ausência de interesse processual não tem qualquer respaldo no processo, uma vez que ela não só resistiu à pretensão do apelado-autor e do apelado-réu-litisdenunciante de autorizar e custear procedimento cirúrgico e serviço de anestesia de emergência, como foi recalcitrante em pagar os serviços realizados no hospital.
6. Diante da internação de emergência do paciente em hospital não credenciado, a Operadora do plano de saúde tem obrigação de reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas ao beneficiário, no entanto, no limite das obrigações contratuais, e não de forma integral, consoante previsão expressa do art. 12, inc. VI, da Lei no 9.656/1998. Sentença parcialmente reformada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.664.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024; AgInt no AgRg no REsp n. 1.567.310/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 5/12/2017; TJDFT, Acórdão 1923144, 0752591-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024.